Tribunal: TJDFT
Processo: 0722079-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0722079-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MC ARTHUR DI ANDRADE CAMARGO, CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E DE PROTESTO DE BRASILIA DF DESPACHO Conforme determinado na decisão de id. 19348219, aguarde-se os autos em Secretaria da eg. Sétima Turma Cível até o julgamento do do Tema Repetitivo no 986/STJ. Brasília/DF, 19 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora